Tribunal: TJDFT
Processo: 0004616-96.2017.8.07.0019
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO. CARACTERIZAÇÃO. INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO VIA AR.
1. A extinção do processo por abandono exige prévia intimação pessoal da parte para promover o andamento do feito, no prazo de 5 dias (CPC/15 485 III).
2. Demonstrado o cadastramento da parte como parceiro eletrônico para recebimento de intimações e citações, dispensa-se intimação por meio de carta com aviso de recebimento, pois a intimação feita por meio eletrônico em portal próprio substitui a intimação pessoal, conforme previsto no art. 5o, § 6o, da Lei no 11.419/06.
3. Negou-se provimento ao apelo.